Tribunal: STF
Processo: RE 255702
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Delegado de Polícia. Isonomia.
- Ambas as Turmas desta Corte (assim, nos RREE 192.963, 196.949 e
235.732) já firmaram o entendimento, em hipóteses similares à
presente, de que a Constituição Federal não concedeu isonomia direta
 entre as denominadas carreiras jurídicas, pois, apesar de
prescrevê-la no artigo 241 em sua redação originária, a sua
implementação, em decorrência do disposto no artigo 39, § 1º, também
da Carta Magna, depende de lei específica para ser concretizada,
não havendo notícia, nos autos, da existência desta.
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.